Tribunal: TJSP
Processo: 1502079-60.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Sentença. Motivação. Fundamentação. Nulidade. Decisão judicial sintética não pode ser havida por ausente de fundamentação. Muito menos formalmente viciada está a sentença simplesmente porque desagrada as partes. Antes disso, é sim própria e adequada às coisas forenses aquela decisão que se fez sintética. Virtuoso é aquele

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Sentença. Motivação. Fundamentação. Nulidade. Decisão judicial sintética não pode ser havida por ausente de fundamentação. Muito menos formalmente viciada está a sentença simplesmente porque desagrada as partes. Antes disso, é sim própria e adequada às coisas forenses aquela decisão que se fez sintética. Virtuoso é aquele que, como formulou certa feita o próprio Vieira, teve tempo para ser breve.
Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.
Aplicação da pena. Redutor legal específico. Uma vez caracterizado o crime de associação para fins de tráfico de drogas, faz-se tecnicamente inviável o deferimento do redutor legal específico disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, eis que o agente, por consequência, se qualifica antinomicamente em situação subjetiva refratária a esse instituto legal.